Tribunal: TJMT
Processo: 1031261-82.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031261-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILSON TADEU DA SILVA - CPF: 496.548.371-53 (RECORRENTE), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – POLICIAL MILITAR – ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO – PLEITO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Os servidores militares do Estado de Mato Grosso têm direito ao recebimento gratuito de fardamento de uso obrigatório, que serão adquiridos pelo FESP (Fundo Estadual de Segurança Pública) e pelo FREBOM (Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar). Não havendo o fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito à indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar nº 231/2005 e Decreto Estadual nº 8.178/2006 (art. 80-A da Lei Complementar nº 231/2005), desde que comprovada a despesa.

Interpretando a regulamentação aplicada ao tema, os militares terão direito a indenização somente quando o fardamento não lhe foi fornecido e este foi adquirido com recursos próprios, mediante comprovação.

Não havendo comprovação de que o promovente utilizou de recursos próprios para a aquisição do fardamento de uso obrigatório, indevida a indenização postulada, sendo de rigor a improcedência da pretensão.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a condenou a o pagamento da indenização referente ao auxílio fardamento não pago, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 5.631,36 (cinco mil seiscentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos) referente ao auxílio fardamento do ano de 2015, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que não restaram comprovadas despesas para aquisição do fardamento, requisito indispensável ao pagamento da indenização.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso posto a julgamento, sustenta a parte promovente, que é servidor público militar do Estado de Mato Grosso, integrante do quadro de Praças, alçando em 2015 a graduação de 1° Sargento PM, de modo que faz
jus
ao recebimento de auxílio fardamento relativo ao mencionado ano, pois não o recebeu, na medida em que o fardamento não fora fornecido.

Portanto, o mérito da causa se refere a investigar se há direito ao recebimento de indenização quando o Estado não realiza o fornecimento do material.

A jurisprudência, tanto do E. TJMT quando desta Turma Recursal, firmou-se no sentido de que não basta a mera omissão do Estado para ensejar o pagamento da indenização, sendo requisito obrigatório a comprovação de que houve despesas pessoais pelo militar. Nesse sentido, cito precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE
FARDAMENTO
. POLICIAL MILITAR. CABO.
AUXÍLIO

FARDAMENTO
. DESPESA NÃO COMPROVADA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL ÚNICA SOBRE MATÉRIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que “(...) [o]
auxílio
para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n.º 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento se não houver a provisão do
fardamento
e a prova documental de que despendeu valores para aquisição de uniformes, com a juntada de notas fiscais na inicial. (TJ/MT Apelação 36739/2016. Relatora: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 08/05/2017. Publicado em 18/05/2017). No mesmo sentido: TJ/MT Apelação 168330/2016, 88996/2016, 48060/2016, etc.
2. Com efeito, o art. 80-A da LC 231/2005 estabelece a obrigatoriedade do fornecimento do
fardamento
pelo Estado; assim, o
auxílio
somente é devido nos casos em que o
fardamento
não foi fornecido pela corporação.
3. Não tendo sido comprovadas as despesas com aquisição de
fardamento
, improcede o pedido indenizatório.
4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei nº 12.153/2009.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000470-33.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAIS MILITARES - PRAÇAS -
AUXÍLIO

FARDAMENTO
- DESPESA NÃO COMPROVADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- O art. 80-A da LC 231/2005 estabelece a obrigatoriedade do fornecimento do
fardamento
pelo Estado. Assim, o
auxílio
somente é devido nos casos em que o
fardamento
não foi fornecido pela corporação.
2- Não comprovadas as despesas com aquisição de
fardamento
, improcede o pedido indenizatório.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1005283-06.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FARDAMENTO. POLÍCIA MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. DESCUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

Pretensão recursal: reconhecer o direito à indenização por auxílio fardamento do ano de 2015, quando era então cabo da polícia militar.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que “(...) [o] auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n.º 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento se não houver a provisão do fardamento e a prova documental de que despendeu valores para aquisição de uniformes, com a juntada de notas fiscais na inicial. (TJ/MT Apelação 36739/2016. Relatora: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 08/05/2017. Publicado em 18/05/2017). No mesmo sentido: TJ/MT Apelação 168330/2016, 88996/2016, 48060/2016, etc.

Com efeito, o art. 80-A da LC 231/2005 estabelece a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo Estado; assim, o auxílio somente é devido nos casos em que o fardamento não foi fornecido pela corporação.

Autora que não comprova as despesas com aquisição de fardamento, ônus que lhe incumbe nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista o valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

(N.U 1005343-76.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).

Com efeito, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Os servidores militares do Estado de Mato Grosso têm direito ao recebimento gratuito de fardamento de uso obrigatório, que serão adquiridos pelo FESP (Fundo Estadual de Segurança Pública) e pelo FREBOM (Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar). Não havendo o fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito à indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar nº 231/2005 e Decreto Estadual nº 8.178/2006 (art. 80-A da Lei Complementar nº 231/2005), desde que comprovada a despesa.

Interpretando a regulamentação aplicada ao tema, os militares terão direito a indenização somente quando o fardamento não lhe foi fornecido e este foi adquirido com recursos próprios, mediante comprovação.

Não havendo comprovação de que o promovente utilizou de seus recursos próprios para a aquisição do fardamento de uso obrigatório, indevida a indenização postulada, sendo de rigor a improcedência da pretensão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021